Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-34.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral e obrigação de não fazer. Telefonia. Portabilidade entre operadoras. Contrato. Cláusula de permanência. Rescisão. Cancelamento. Multa. Cobrança. Possibilidade. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes: a) à declaração de inexistência de débitos relativos à taxa de fidelidade; b) à condenação da parte requerida para que faça o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e c) à determinação para que a parte requerida se abstenha de cobrar por qualquer meio de comunicação os valores referentes à taxa de fidelidade.
2. Em suas razões recursais (ID 63591051), a parte autora, ora recorrente, narra que, em 31/10/2023, requereu a portabilidade do seu Plano Família da Operadora Claro S.A., com 1 (uma) linha titular e 3 (três) dependentes - (61) 991xx-xx34, (61) 992xx-xx06, (61) 992xx-xx13 e (61) 994xx-xx24, respectivamente, pelo valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais). Expõe que, confirmado o pedido de portabilidade para a Operadora TIM, o Departamento de Retenção da Claro S.A, no dia 01/11/2023, ligou para a parte autora/Requerente, oferecendo um pacote de plano família, pelo valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) mensais. Afirma que aceitou cancelar o pedido de portabilidade para a operadora TIM, mantendo o seu plano junto à Operadora Claro. Defende que a ré completou a migração somente da linha titular, sendo que as linhas dependentes continuaram junto a Operadora Claro S.A., atendendo ao pedido de cancelamento da portabilidade dentro do prazo legal, mantendo ativo o plano família contratado com a Claro. Argumenta que, ainda que a TIM S.A. não tenha cumprido com o contrato de portabilidade do plano família com as 4 (quatro) linhas que compõem o plano e mesmo o autor/requerente ter ligado para a operadora dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis para efetuar o cancelamento da portabilidade, a operadora ré vem insistindo em cobrar uma taxa de quebra de fidelidade no importe de R$ 1.308,00 (um mil e trezentos e oito reais). Aduz que o contrato que geraria a fidelidade não foi perfectibilizado, ou seja, não houve a portabilidade do plano família, tendo sido retido na TIM S.A. somente o número de telefone da parte autora/requerente (61) 9 91xx-xx34. Ressalta que foi feita ligação para o número 1056 no dia 02/11/2023, para que fosse cancelada a portabilidade. Destaca que a r. sentença não poderia se furtar em apreciar tanto o pedido de inversão do ônus da prova, como se furtar (omitir) de apreciar o argumento de não cumprimento do contrato nos termos alegados pela parte autora, transcrita acima, até mesmo porque esse foi o fundamento/premissa da Decisão contido na sentença. Ao final, requer o provimento do recurso para: a) declarar a inexistência de débitos relativos à taxa de fidelidade, pois o contrato não foi perfectibilizado; b) a condenação da parte requerida para que faça o pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e c) a determinação para que a parte requerida se abstenha de cobrar por qualquer meio de comunicação os valores referentes à taxa de fidelidade, pelos motivos expostos nestes autos.
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se é legal a cobrança realizada pela parte ré de multa contratual em razão de cláusula de fidelidade.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Ressalta-se, de início, a possibilidade, nos serviços de telefonia, de fixação de multa em caso de rescisão contratual antes do prazo de permanência. Confira-se: “(...) A Resolução n. 632, da Anatel, que regulamenta os direitos do consumidor quanto aos serviços de telecomunicação, autoriza a operadora de telefonia a oferecer benefícios ao consumidor, que, em troca, comprometer-se-á a permanecer vinculado ao contrato avençado (art. 57). Por seu turno, na hipótese de rescisão contratual, antes do prazo de permanência, poderá ser cobrada multa, que será proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência (art. 58). (...) (Acórdão 1112586, 07012398120188070006, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018, publicado no PJe: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
7. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC), requisitos ausentes nos presentes autos.
8. A análise das provas documentais do caderno processual, juntamente com as informações contidas na inicial e na contestação, revela que o autor reconheceu que, após a solicitação de pedido de portabilidade de seus números para a operadora ré, pediu o cancelamento do contrato havido com ela.
9. No caso, as partes firmaram contrato, em 31/10/2023, que dispôs que o autor solicitou a portabilidade para a ré dos seguintes números (61 991xx-xx34, 61 992xx-xx06, 61 991xx-xx13, 61 994xx-xx24) e que previu o compromisso do autor de permanência pelo período de 12 (doze) meses, a partir da contratação, sujeito ao pagamento de multa, havendo, em contrapartida, redução do valor da mensalidade do plano (de R$ 439.99 para R$ 329.99) e de um aparelho celular – Apple Iphone 12 256-GB-AZ (de 7.198,00 para R$ 2.698,00) (ID 63591040, págs. 4/6).
10. Nesse contexto, verifica-se, ainda, que o autor não comprovou a solicitação de cancelamento da portabilidade no período de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da solicitação, prazo previsto nos termos do Anexo à Resolução 73/1998 da Anatel para o pedido de cancelamento da portabilidade que, ainda segundo o regulamento, deve ser realizado à operadora recebedora da portabilidade.
11. O pedido de cancelamento evidenciado nos autos foi realizado em 04/11/2023 (ID 63591015), momento no qual o autor foi informado de que a portabilidade já havia sido concluída. Em resposta, afirmou que havia informado em 03/11 que havia confirmado na Operadora Doadora (Claro) que continuaria com seus números vinculados a ela. Após a confirmação da parte ré de que o número já estava vinculado a ela, o autor solicitou o cancelamento do plano.
12. Desse modo, ainda que nos autos não tenha sido comprovado que houve a portabilidade de todos os números solicitados, resta devida a cobrança da multa por cancelamento de contrato antes dos 12 (doze) meses, especialmente considerando o fato incontroverso de que houve a portabilidade do número do titular (61 991xx-xx34) e o fato de que o autor adquiriu um aparelho celular Iphone com desconto.
13. Nesse sentido: “(...) 4. À mingua de comprovação de vício de informação e verificado que os planos de telefonia contratados estavam sujeitos a prazo de permanência, o descumprimento deste enseja a aplicação de multa proporcional ao valor do benefício concedido e ao período remanescente para o término do período de fidelização, nos termos do art. 58, caput, do Regulamento Geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações aprovado pela Resolução no 632/2014 da Anatel. (...) (Acórdão 1833363, 07206645220228070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).”
13. Assim, tendo o autor solicitado o cancelamento do contrato antes do prazo de permanência, e não o cancelamento da portabilidade, é devida a cobrança da multa estipulada, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista a ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento:
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1112586, 07012398120188070006, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/7/2018; Acórdão 1833363, 07206645220228070007, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024.